Tribunal: STF
Processo: RE 1445066
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABE À LEI ESTADUAL ESTABELECER AS CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MILITAR PARA A INATIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73, DE 2004. PROVENTOS INTEGRAIS. ÚLTIMA GRADUAÇÃO. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA DE MILITAR PARA A RESERVA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE PROVENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. REJEIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 



    I. Deve ser rejeitado o argumento de inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Complementar Estadual n. 73/2004, posto que não há incompatibilidade com o art. 40, § 2º da CF. 



    II. Apelo conhecido e não provido, de acordo com o parecer ministerial.” (e-doc. 9, p. 1).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. XV, e 40, § 1º, inc. III, da Constituição da República. 



    2.1. Alega que, “enquanto a CF/88 dizia que o servidor deveria permanecer no mínimo 5 anos no cargo efetivo para levar o subsídio integral para aposentadoria, a LC 073/2004, impôs não só ao cargo, mas também a qualquer promoção, extrapolando a intenção do constituinte” (e-doc. 11, p. 8).



    2.2. Argumenta que “o cargo público assumido por esse é o de Policial Militar, cujo assume desde quando ingressa na corporação. Dentro de seu cargo, apenas ocorrem mudanças na graduação. Ao estender os efeitos do art. 40, III da CF/88 para as graduações, a LC 073/2004 violou regra constitucional e avançou sobre matéria que não tinha competência. Com efeito, o militar quando é promovido a uma graduação superior não muda de cargo, mas tão somente muda de graduação. A própria legislação castrense é solar. Como vemos o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão, Lei 6.513/1995: (...)” (e-doc. 11, p. 14).



    2.3. Afirma que, “aceitando-se o disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 073/04, como quis a sentença de base e o acórdão recorrido, estar-se-ia legalizando o enriquecimento ilícito por parte do Estado” (e-doc. 11, p. 18).



    2.4. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para fins de reforma do v. aresto recorrido, para que seja o Recorrente reformado com o subsídio de 3º Sargento PM, posto que ocupava por volta da reserva remunerada” (e-doc. 11, p. 19-20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A questão central deste recurso versa sobre a alegação de inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Complementar Estadual n. 073/2004. Além disso, tal dispositivo legal causaria perda salarial dos funcionários militares que fossem para reserva. 



    Analisando os autos, constata-se que deve ser negado provimento ao presente recurso, ante a constitucionalidade do art. 22 da aludida Lei Complementar Estadual, pois, o Tribunal de Justiça já examinou tal pedido. 



    Vejamos o precedente assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA MILITAR REMUNERADA. RECEBIMENTO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DA ÚLTIMA GRADUAÇÃO OU POSTO PARA O QUAL FORA PROMOVIDO NA CARREIRA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL REVOGADA. VIGÊNCIA À ÉPOCA DA REFORMA OU TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à lei estadual, nos termos do que preceitua a norma constitucional do art. 142, § 3º, X, regular as disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal e estabelecer as condições de transferência do militar para a inatividade. 2. No âmbito da legislação estadual quanto à matéria, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o servidor público militar do Estado do Maranhão não faz jus à aposentadoria com proventos integrais baseados na última graduação para o qual fora promovido quando não atendido o requisito previsto no art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 73/2004, consistente no recolhimento de contribuição previdenciária por, pelo menos, 5 (cinco) anos, sobre a remuneração decorrente da referida promoção funcional. 3. Não há como prosperar o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 22 da Lei Complementar nº 73/2004, diante da existência de respaldo normativo constitucional para a exigência impugnada, bem como em razão de não se mostrar suficiente à sua pretensão a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal. 4. Apelo conhecido e improvido. 5. Unanimidade.” (TJ-MA - AC: 00546136020138100001 MA 0303882018, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019 00:00:00).



    Sendo assim, a obrigação legal se refere ao tempo de contribuição sobre a remuneração na última promoção e não sobre o exercício no cargo público como argumenta o apelante, razão pela qual deve ser rejeitado o argumento de inconstitucionalidade ou incompatibilidade da norma com o art. 40, § 1º da CF.” (e-doc. 9, p. 1-2).



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou que “cabe à lei estadual, nos termos da norma constitucional do art. 142, § 3º, X, regular as disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal e estabelecer as condições de transferência do militar para a inatividade”. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 53/90. 1. Cabe à lei estadual, nos termos da norma constitucional do art. 142, § 3º, X, regular as disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal e estabelecer as condições de transferência do militar para a inatividade. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 495.341-AgR/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 1º/10/2010).



    5.1. O acórdão recorrido, no ponto, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Ademais, para se divergir do acórdão recorrido quanto ao fundamento de que “o servidor público militar do Estado do Maranhão não faz jus à aposentadoria com proventos integrais baseados na última graduação para o qual fora promovido quando não atendido o requisito previsto no art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 73/2004, consistente no recolhimento de contribuição previdenciária por, pelo menos, 5 (cinco) anos, sobre a remuneração decorrente da referida promoção funcional” (e-doc. 9, p. 2; grifos nossos), e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Lei Complementar estadual nº 73, de 2004, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: RE nº 630.435/AM-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/3/11; RE 563229 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/02/2012; RE nº 586.949/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, DJ de 13/3/09; ARE nº 892.367/MG-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/15; e ARE nº 787.942/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/4/14. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.319.550-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 03/08/2021, p. 17/08/2021; grifos nossos).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. PROVENTOS FIXADOS COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DAS MAIORES CONTRIBUIÇÕES. LEI Nº 10.877/2004. PERMANÊNCIA MÍNIMA NO CARGO NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DE COMPLETAR 5 ANOS NO CARGO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...).”



    (ARE nº 1.321.679-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator